Tribunal: TJDFT
Processo: 0752461-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração de acórdão julgou improcedente revisão criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto à alegada ofensa ao art. 155 do CPP.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
6. Embargos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVIII. CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado, DJe 13.2.23. TJDFT, acórdão 1968390, 0752836-97.2024.8.07.0000, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, DJe 25.2.25.